Tribunal: TJSP
Processo: 2273708-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancários. Ação declaratória. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Documentos dos autos que comprovam que o agravante possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.